Tribunal: TJSP
Processo: 0001405-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade e possível irregularidade no procedimento de reconhecimento. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via, até porque devem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade e possível irregularidade no procedimento de reconhecimento. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via, até porque devem ser deduzidas, primeiramente, em 1o Grau, sob pena de supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0001405-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é paciente IGO KAIQUE ALVES CARVALHO e
Impetrante CLARISSA TATIANA RIBEIRO SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001405-76.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 14154 - 2/5
HABEAS CORPUS no 0001405-76.2020.8.26.0000
Proc. no 1502105-04.2019.8.26.0617
Origem: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante: CLARISSA TATIANA RIBEIRO SOUZA
Paciente: IGO KAIQUE ALVES CARVALHO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 4a Vara Criminal
VOTO no 14154
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos
requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de
desproporcionalidade e possível irregularidade no procedimento de reconhecimento. Necessidade de
aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta
estreita via, até porque devem ser deduzidas, primeiramente,
em 1o Grau, sob pena de supressão de instância. Inexistência
de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
advogada CLARISSA TATIANA RIBEIRO SOUZA, em favor de
IGO
KAIQUE
ALVES
CARVALHO,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive,
irregularidades
no
procedimento
de
reconhecimento
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001405-76.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 14154 - 3/5
desproporcionalidade. Pleiteia sua soltura e, a final, concessão da
ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar em âmbito de Plantão Judiciário
(recesso) e prestadas as informações de estilo, a PROCURADORA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
IGO teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime grave previsto no CP, art.
157, § 2o, II e § 2o-A, I, tendo sido apontado pelas vítimas.
Segundo a incoativa, “(...) O denunciado e seus comparsas
invadiram a sorveteria, tomaram de assalto os clientes e o proprietário do
estabelecimento e os subjugaram com ameaças de morte feitas com emprego de
uma arma de fogo. Com as vítimas rendidas, o denunciado e seus comparsas
subtraíram o dinheiro do caixa da loja, os telefones celulares do proprietário do
negócio e o telefone celular de uma cliente. Eles ainda tomaram as chaves de
alguns veículos, cujos proprietários não foram identificados nos autos, mas não
conseguiram subtraí-los, razão pela qual os autores fugiram a pé” (fls. 46/48
autos digitais Originais).
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo
a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada:
“trata-se de prisão em flagrante de IGO KAIQUE ALVES CARVALHO, pelo
suposto cometimento do delito tipificado no artigo 157 do Código Penal. Com base
nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente
em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Portanto, aguarde-
se a vinda dos autos principais, apensando-se. Noutro vértice, em relação à prisão
do autuado observando-se as regras trazidas pela Lei no 12.403/11, constato ser
incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, porquanto absolutamente insuficientes ou inadequadas diante
dos fatos relatados, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar, única
medida que até o momento se mostra útil, adequada e eficaz à prestação
jurisdicional esperada. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os
quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria (reconhecido pela
vítima como o autor do delito e, ainda, detido na posse dares subtraída), já se
vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à prisão, sendo evidente o intuito
de não atender aos chamamentos do juízo. No caso em tela, o autuado foi detido em
flagrante quando, supostamente, praticava crime de roubo. De fato, ele foi preso
após o delito, ainda na posse do aparelho celular de uma das vítimas, a qual disse
ter sido ameaçada por 3 indivíduos, os quais afirmaram estarem armados e a
colocaram no interior de um estabelecimento comercial, enquanto faziam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001405-76.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 14154 - 4/5
recolhimento dos objetos. Tal situação evidencia o envolvimento do autuado no
mundo do crime. Como sabido, e há muito sustentado pela doutrina e
jurisprudência, delito de roubo é grave, perturba a ordem pública e a paz social,
devendo ser severamente reprimido e a sociedade acautelada de seus nefastos
efeitos. Isso sem falar na necessidade de garantir a instrução processual. Portanto,
ineficaz a aplicação de qualquer outra medida que não a prisão preventiva. O certo
é que se trata de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade.
Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública, e tendo em vista a
conveniência da instrução processual, com fundamento nos artigos 310, II, e 312,
do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA de IGO KAIQUE ALVES CARVALHO” (fls. 25/27 dos
autos originais digitais).
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta, em que o
PACIENTE, de forma ousada e violenta, em comparsaria, ingressa em
estabelecimento comercial e, mediante ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtrai pertences do proprietário e clientes que ali
estavam, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade
em abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva
não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta
dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR
MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164,
Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0001405-76.2020.8.26.0000 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 14154 - 5/5
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares
diversas, porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Ilações acerca de irregularidade no procedimento de
reconhecimento - CPP, art. 226 - não encontram guarida na estreita via
do habeas corpus e deverão ser objeto de regular análise no bojo da
ação penal, até porque não perceptíveis prima facie.
De igual modo, incabível suposições acerca de
possível fixação de regime prisional diverso do gravoso ou concessão
de benesses, até porque, consoante se constata, sequer houve prolação
de sentença, de forma que sua análise, além de demandar revolvimento
de matéria de mérito, configuraria verdadeira violação ao princípio
constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica